Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AÍDA MOREIRA FORMIGA contra a decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato em face de CARTÃO BRB S/A e BRB – BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir a limitação dos descontos que são realizados diretamente em sua conta salário, que ultrapassam o montante de 70% de seus vencimentos. Alega a agravante, em síntese, que a decisão não analisou aspectos relevantes do pedido. Esclarece que a tutela provisória solicitada visa o mínimo existencial da agravante. Trata-se de idosa, portadora de doença debilitante (espondilite anquilosante), com as retenções abusivas dos agravados não tem condições de arcar com um plano de saúde sem prejudicar sua própria subsistência. Assevera que tentou reduzir o montante devido, mas a cada renegociação os agravados aumentavam os juros, prazos de pagamento e nunca retiraram os juros remuneratórios, nem mesmo quando havia a quitação antecipada. Requer o deferimento da tutela provisória pleiteada, para garantir a limitação dos descontos salariais da agravante em 30% de seus proventos líquidos, bem como para determinar aos agravados a proibição de atos executórios baseados nos fatos impugnados judicialmente. Preparo (ID 16878700 e 16878701). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Tenho decidido de forma reiterada que somente pode ser autorizada a limitação de 30% de desconto na remuneração do servidor no caso de consignação em folha de pagamento. Confira-se: CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PARCELA MENSAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento. Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990 c/c o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 5o do Decreto Distrital no 8.690/16. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se o autor previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual não se contrapõe à lei e tampouco se revela abusivo frente às normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora